Tribunal: STF
Processo: HC 201361
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 1523231-16.2019.8.26.0228, condenou o paciente a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 777 dias-multa, e a 2 meses e 10 dias de detenção, ante os crimes, respectivamente, dos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 329 (resistência) do Código Penal. Em relação ao tráfico, impôs a pena-base em 7 anos, 9 meses e 10 dias, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos, valorando negativamente a quantidade dos entorpecentes – 47 pedras de crack e 6 porções de cocaína – e os antecedentes. Afastou a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, observada a dedicação a atividades criminosas, reportando-se à quantidade de substância e ao fato de ter sido preso, anteriormente e em flagrante, pela prática de tráfico de drogas. 
    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu parcialmente apelação, para readequar a pena do crime de tráfico de entorpecentes, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão. Manteve o afastamento da causa de diminuição, ressaltando a quantidade de drogas, o cometimento do crime em local conhecido como ponto de venda de substância ilícita e o fato de haver sido custodiado anteriormente – processo-crime nº 1519782-50.2019.8.26.0228, no âmbito do qual desclassificada a conduta – imputada como a configurar tráfico de drogas – para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Proveu embargos de declaração, tendo como inadequada a valoração dos maus antecedentes.
       No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 641.012. De ofício, deferiu ordem, afastando, quanto à pena-base relativa ao crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a consideração negativa da quantidade de entorpecente, redimensionando-a no patamar de 5 anos de reclusão. Não levou em conta a causa de diminuição, assentando a dedicação a atividades criminosas. Fez ver insuficiente, à observância do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, o fato de, no processo nº 1519782-50.2019.8.26.0228, haver sido a conduta imputada ao paciente – capitulada no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 – desclassificada para o artigo 28 da mesma Lei. Estabeleceu o regime semiaberto. A Quinta Turma desproveu agravo.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem como atendidos os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Sustenta desproporcional, em virtude da condenação pelo crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, concluir-se pela dedicação a atividades criminosas. Diz viáveis o regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da causa de diminuição no grau máximo e, por consequência, a imposição do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    2. O Tribunal de Justiça, ao deixar de observar a causa de diminuição, assentou a dedicação a atividades ilícitas, ressaltando, além de condenação pelo crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – referente ao processo-crime nº 1519782-50.2019.8.26.0228 –, a quantidade dos entorpecentes – 47 pedras de crack e 6 porções de cocaína – e o fato de o crime ter ocorrido em local conhecido como ponto de venda de drogas.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator